Tribunal: TJDFT
Processo: 0007499-25.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007499-25.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Instado a realizar o pagamento do requisitório de ID: 72608597, o ente público quedou-se inerte (ID: 72816777). No ID: 73394821, o exequente requereu o cancelamento do PCT n. 0732088-44.2024.8.07.0000 expedido em favor de KARLA DE MEDEIROS PAIVA tendo em vista a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal informou anuir com a renúncia apresentada (ID: 75554405). É o relatório. I- DO PAGAMENTO DA RPV DE JUSCIANO FRANCISCO LOPES (ID: 72608597) Reitere-se a intimação do Distrito Federal (ID: 72816777), por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. II- DA RENÚNCIA DE KARLA DE MEDEIROS PAIVA (ID: 73394821) Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada por KARLA DE MEDEIROS PAIVA, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Definiu-se em 40SM o teto da RPV (ID: 45032508). Preclusa esta decisão, determino o cancelamento, mediante ofício à COORPRE, do Precatório n. 0732088-44.2024.8.07.0000, expedido, nesta execução, em favor de KARLA DE MEDEIROS PAIVA (ID: 62438678). Após, expeça-se RPV, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, em favor de KARLA DE MEDEIROS PAIVA, com o destaque dos honorários contratuais. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório (ID: 52984051). Brasília, 1 de setembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR